Tribunal: TJSP
Processo: 1001302-14.2018.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO REPARATÓRIA. O ônus de provar a existência da dívida é do requerido (CPC, art. 373, II), ainda que a relação jurídica seja incontroversa. Afastada a litigância de má-fé. R. sentença reformada. Recurso provido.

AÇÃO REPARATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. Comprovada a inexigibilidade do débito, a conduta do requerido configura-se como irregular. 2. A

Ementa:
AÇÃO REPARATÓRIA. O ônus de provar a existência da dívida é do requerido (CPC, art. 373, II), ainda que a relação jurídica seja incontroversa. Afastada a litigância de má-fé. R. sentença reformada. Recurso provido.

AÇÃO REPARATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. Comprovada a inexigibilidade do débito, a conduta do requerido configura-se como irregular. 2. A indevida negativação do nome da parte requerente acarreta danos de ordem moral. 3. Considerando os elementos fáticos, o valor da indenização deve ser fixada em R$ 10.000,00. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600144
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001302-14.2018.8.26.0197, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante
MAICON FERNANDES DANTAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED -
SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001302-14.2018.8.26.0197 -Voto no 34.635 - rtt
2
Voto no 34.635
Apelação no 1001302-14.2018 8.26.0197
Comarca de FRANCISCO MORATO
Apelante: MAICON FERNANDES DANTAS
Apelado: CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO LTDA
AÇÃO REPARATÓRIA. O ônus de provar a existência da dívida
é do requerido (CPC, art. 373, II), ainda que a relação jurídica seja
incontroversa. Afastada a litigância de má-fé. R. sentença
reformada. Recurso provido.
AÇÃO REPARATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS
MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. Comprovada a
inexigibilidade do débito, a conduta do requerido configura-se
como irregular. 2. A indevida negativação do nome da parte
requerente acarreta danos de ordem moral. 3. Considerando os
elementos fáticos, o valor da indenização deve ser fixada em R$
10.000,00. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face do teor da r. sentença de fls. 112/118 dos autos, que julgou
improcedente o pedido deduzido na presente ação, condenou o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
em 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade, bem como nas
penas de litigância de má-fé em 2% sobre o valor da causa.
A parte autora recorre pugnando pela declaração
indevida do apontamento, bem como dano moral e afastamento da
litigância de má-fé. Argumenta, em síntese, que não há nenhum
documento para demonstrar o débito; a sentença baseou-se apenas na
existência de relação jurídica; inexiste comprovação de dívida; aduz
sobre o dano moral; e, sobre ausência de litigância de má-fé.
Contrarrazões apresentadas às fls. 134/142,
requerendo, em suma, o desprovido do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001302-14.2018.8.26.0197 -Voto no 34.635 - rtt
3
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce,
para todos os fins próprios, o da r. sentença, ora recorrida.
No caso dos autos, é perfeitamente possível a
inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do
Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, existe
verossimilhança nas alegações apresentadas pelo autor, as quais, não
foram refutadas efetivamente pelo apelado e, mormente, ante manifesta
hipossuficiência da parte autora apelante, pois, tal elemento decorre não
da fragilidade financeira, mas sim, da inexistência de conhecimento
técnico do produto ou serviço colocado à disposição do consumidor
pelo fornecedor, em especial acerca de seu modus operandi, meios de
controle, segurança etc. Nesse sentido, o Ilustre e Douto Desembargador
Rizzatto Nunes tece o seguinte entendimento, a saber:
“A vulnerabilidade, como vimos, é o conceito
que afirma a fragilidade econômico do
consumidor
e
também
técnica.
Mas
hipossuficiência, para fins da possibilidade de
inversão do ônus da prova, tem sentido de
desconhecimento técnico e informativo do
produto e do serviço, de suas propriedades, de
seu funcionamento vital e/ou intrínseco, dos
modos especiais de controle, dos aspectos que
podem ter gerado o acidente de consumo e o
dano, das características do vício etc.”
Por consequência, é o caso de inversão do ônus
da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001302-14.2018.8.26.0197 -Voto no 34.635 - rtt
4
O autor alega que não possui qualquer débito
junto ao requerido.
Por seu turno, o requerido sustenta em
contestação, em suma, que o contrato negativado decorre de utilização
de cartão de crédito.
Contudo,
em
contestação
e
posterior
manifestação, o apelado não juntou qualquer documento apto a
solucionar o litígio, ou seja, não honrou com seu ônus probatório (CPC,
art. 373, II), apresentando somente alegações fáticas que demonstram a
regularidade da relação jurídica (fls. 68/69), mas não da inscrição junto
aos órgãos de proteção ao crédito. Nem mesmo comprovou a origem da
dívida, tendo em vista que o documento de fls. 35 não traz qualquer
identificação ao número do contrato negativado.
Desse modo, com o devido respeito ao
entendimento do Douto Juízo a quo, o débito no importe de R$ 407,50,
deve ser declarado inexigível.
Portanto, pelo todo retratado, deve-se reconhecer
a inexigibilidade do débito e, consequentemente, a ilegalidade da
informação da dívida indevidamente lançada no rol dos órgãos de
proteção ao crédito, devendo-se a mesma ser retirada.
Consequentemente, também não há que se falar
em litigância de má-fé, a qual fica revogada.
Por seu turno, a negativação indevida atinge
diretamente a honra da pessoa, sendo certo que, nesse caso, o dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001302-14.2018.8.26.0197 -Voto no 34.635 - rtt
5
moral é presumido (“in re ipsa”), prescindindo de comprovação. Nesse
sentido:
"Nos casos de protesto indevido de título ou
inscrição
irregular
em
cadastros
de
inadimplentes, o dano moral se configura in
re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a
prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp
1059663/MS).
Destaque-se que “A jurisprudência do STJ
vem se orientando no sentido de ser desnecessária a prova de abalo
psíquico para a caracterização do dano moral, bastando a
demonstração do ilícito para que, com base em regras de
experiência, possa o julgador apurar se a indenização é cabível a
esse título.” (REsp no 1.109.978-RS, Min. Rel. Nancy Andrighi, j.
01/09/2011)
Por seu turno, a indenização por danos morais,
deve ser arbitrada em R$ 10.000,00, com base nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como nas circunstâncias fáticas
do litígio. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
(ART.
544
DO
CPC)
-
AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL -
DECISÃO
MONOCRÁTICA
DANDO
PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Pretensão
voltada à redução do valor fixado, nesta
Corte, a título de indenização por dano moral,
em razão de indevida manutenção do nome do
autor em órgão de restrição ao crédito.
Inviabilidade. Valor arbitrado de acordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001302-14.2018.8.26.0197 -Voto no 34.635 - rtt
6
os
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade. 2. Esta Corte firmou o
entendimento de que é razoável o valor do
dano moral fixado em até 50 salários mínimos
para os casos de inscrição inadvertida em
cadastros
de
inadimplentes,
devolução
indevida de cheques, protesto incabível e
outras situações assemelhadas. Precedentes. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 238816/RJ, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
em 02/04/2013, DJe 16/04/2013) (o grifo não
consta do original)
De destaque que a quantificação deve, de um
lado, ter pressuposto de punição ao infrator, de modo a inibir a prática
de novos atos lesivos e, de outro lado, proporcionar à vítima uma
compensação, satisfatória, pelo dano suportado, sendo a quantia fixada,
com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de
acordo com prudente arbítrio do Julgador, evitando-se o enriquecimento
sem
causa, sem, entretanto, levando-se em consideração as
circunstâncias fáticas e as condições econômicas do infrator, fixar um
valor irrisório.
Registre-se que a condenação merece ser
imposta levando-se em conta todos os atos e fatos descritos no presente
processo, bem como eventuais condutas do autor do dano visando a sua
respectiva reparação ou sua minimização, pois, desta forma, não
ensejará a possibilidade de enriquecimento sem causa de uma das partes
em detrimento da outra, sem perder seu caráter punitivo, bem como em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001302-14.2018.8.26.0197 -Voto no 34.635 - rtt
7
efetiva observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
ou seja, a finalidade da condenação é compensar o lesado pelo
constrangimento indevido suportado e, por outro lado, desestimular o
responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro. Nesse
sentido:
“... - O valor da indenização deve ser fixado
sem excessos, evitando-se enriquecimento sem
causa da parte atingida pelo ato ilícito.
Recurso especial provido em parte”.1
“... 2. O valor indenizatório do dano moral foi
fixado pelo Tribunal com base na verificação
das circunstâncias do caso e atendendo os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Destarte, há de ser
mantido o quantum reparatório, eis que
fixado em parâmetro razoável, assegurando
aos lesados justo ressarcimento, em incorrer
em enriquecimento sem causa...”.2
“A fixação do valor da indenização a título de
danos morais deve ter por base os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade,
levando-se
em
consideração,
ainda,
a
finalidade de compensar o ofendido pelo
constrangimento indevido que lhe foi imposto
e, por outro lado, desestimular o responsável
pela ofensa a praticar atos semelhantes no
futuro.”
(TJMG

Apelação
no
1.0145.05.278059-3/001(1) Rel. Des. Elpídio
Donizetti Data de publicação do Acórdão).
Desse
modo,
em
conclusão,
os
pedidos
1 STJ REsp no 698772/MG.
2 STJ - REsp 797836/MG.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001302-14.2018.8.26.0197 -Voto no 34.635 - rtt
8
deduzidos na presente ação devem ser julgados procedentes,
condenando o requerido ao pagamento de indenização a título de danos
morais.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso
do autor, para declarar inexigível o débito, condenar o apelado a pagar
ao apelante a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos
morais, devidamente acrescida de correção monetária, a partir da
publicação do presente acórdão (Súmula 362, do C. STJ), com base na
Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e
de juros de mora de 1% a partir da data da negativação por se tratar de
responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54, do C. STJ,
e, ainda, para afastar as penas impostas por litigância de má-fé. Em
razão do ora decidido, inverte-se totalmente o ônus da sucumbência,
arcando o requerido com o pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o
valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil.
Roberto Mac Cracken
Relator